Tribunal: TJDFT
Processo: 0739289-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO PELO SILÊNCIO DAS PARTES, IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação do exequente contra sentença, proferida em Execução, em que se extinguiu o feito, com resolução do mérito, pelo pagamento (art. 924, inc. II, do CPC).
2. Somente se pode extinguir o processo, pelo pagamento, após a concordância do credor, não podendo se presumir que a obrigação fora satisfeita tão só pelo decurso do prazo de suspensão do feito para cumprimento de acordo extrajudicial. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.